Tribunal: TJDFT
Processo: 0708370-72.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDEVIDA DECRETAÇÃO DE REVELIA. AUSÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRODUTO SEM CONSERTO. DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela parte ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando-a à realização de reparo no aparelho MacBook Pro do autor/recorrido, bem como devolvê-lo funcionando, no prazo de 10 dias, sob pena de multa no valor diário de R$ 100,00 até o limite de R$ 14.700,00, além de condená-la ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de danos morais.
3. A ré/recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença, tendo em vista a indevida declaração de revelia, pois se fez presente à audiência de conciliação, não podendo presumir-se como verdadeiros os fatos narrados na inicial, na forma do artigo 20, da Lei 9.099/95. Embora a ré/recorrente tenha comparecido à audiência de conciliação, conforme ata de ID 28695259, não apresentou qualquer defesa ou impugnação aos fatos narrados pelo autor/recorrido, mesmo sendo intimada para tanto. Dessa feita, não vislumbro efetivo prejuízo à parte ré/recorrente pela equivocada decretação de sua revelia, porquanto respeitados, substancialmente, os princípios do contraditório e da ampla defesa, mantendo-se a ré/recorrente inerte por sua própria vontade, eis que regulares os atos processuais. Assim, em respeito ao princípio do “pas nullité sans grief” e compreendendo como mero erro material a decretação de revelia, afasto a nulidade invocada. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. Incontroverso nos autos que o autor/recorrido deixou seu computador para reparos no estabelecimento comercial da ré/recorrente no dia 24/07/2020. No entanto, até o presente momento o produto não foi consertado, tampouco dada qualquer previsão de data para finalização do serviço.
6. Dada a narrativa fática, vislumbro violação aos direitos de personalidade do autor/recorrido hábil a compor uma indenização por dano moral. Isso porque, patentes os desarrazoados aborrecimentos perpassados, que suplantam os toleráveis a que todos os conviventes em sociedade estão sujeitos. Não se trata de mero inadimplemento contratual, pois o descaso com o consumidor, o qual teve seu aparelho computador retido por meses, sem o efetivo conserto, impôs aflições passíveis de compensação. Outrossim, comprovou-se a perda de tempo útil para sanar, extrajudicialmente, o imbróglio, consoante ID 28695264. Logo, cabível a indenização pleiteada.
7. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Portanto, sob tais critérios, entendo adequado o valor fixado na ordem de R$ 3.000,00.
8. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
9. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.